Tribunal: TJBA
Processo: 8057246-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057246-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: DOUGLAS DUANE ROCHA DE LIMA MORAIS

Advogado(s)
:
MAILSON PEREIRA DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de nova notificação extrajudicial válida, diante do retorno da correspondência com a anotação “não procurado”. O agravante sustenta ser suficiente o envio ao endereço contratual, à luz do Tema 1.132/STJ, afirmando tratar-se de hipótese idêntica à discutida no precedente repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a devolução do AR com a anotação “não procurado” autoriza a aplicação da tese firmada no Tema 1.132/STJ; e
(ii) se é legítima a determinação judicial de apresentação de nova notificação extrajudicial, em razão da inexistência de tentativa efetiva de entrega no endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O deferimento de tutela recursal está condicionado à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave (arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300, §3º, do CPC), ônus não atendido no caso.

4.

A anotação “não procurado” evidencia a ausência de tentativa real de entrega domiciliar, por possível inexistência de cobertura postal, afastando a incidência do Tema 1.132/STJ, cuja tese pressupõe o efetivo envio da correspondência ao endereço contratual.

5.

Precedentes do TJBA reconhecem que, inexistindo tentativa de entrega por ausência de serviço dos Correios, não se configura mora e não se aplica a tese repetitiva, impondo-se ao credor o uso de meios alternativos para constituição em mora.

6.

A decisão agravada alinha-se à boa-fé processual, ao contraditório e à segurança jurídica, não havendo probabilidade do direito a amparar a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e não provido
, para manter a decisão que determinou a apresentação de nova notificação extrajudicial enviada efetivamente ao endereço contratual.

Teses de julgamento:

1.

A anotação “não procurado” no AR afasta a incidência do Tema 1.132/STJ, pois revela inexistência de tentativa de entrega da correspondência.

2.

A constituição válida em mora pressupõe o envio efetivo da notificação ao endereço do contrato, sendo legítima a determinação judicial para apresentação de comunicação extrajudicial adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, §3º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI 8043360-91.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 25.02.2025;
TJBA, AC 8000913-45.2024.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024;
TJBA, AC 8002655-58.2023.8.05.0106, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 2ª Vice-Presidência, j. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8057246-26.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Camaçari, em que são partes, como
Agravante
,
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,
e,
como
AgravadO, DOUGLAS DUANE ROCHA DE LIMA MORAIS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.